Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-03.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001373-03.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZELIA PEGO DOS SANTOS - CPF: 534.955.781-53 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO POR NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VOO DE IDA ADIADO. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO. VOO DE VOLTA ANTECIPADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A Recorrida que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá-MT a Natal-RN, para o dia m 04/03/2020 às 06h10, com chegada em Natal-RN às 12h35m e a volta com saída de Natal-RN às 17h05min chegada em Cuiabá-MT às 21h55min do 10/03/2020.

Alteração do trecho do voo de ida referente à saída para às 18h35min de Cuiabá-MT e chegada às 02h30min em Natal-RN em 05.03.2020, bem como houve antecipação do voo com saída de Natal-RN para às 9h40min e chegada em Cuiabá-MT às 22h00min no dia 10/03/2020.

Considerando que a empresa recorrente é responsável pelo roteiro de voo da recorrida, faz parte da cadeia de consumo, não havendo como afastá-la do polo passivo da demanda.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, não realizou comunicação prévia do consumidor

Danos morais que, no caso, independem da prova do prejuízo, porquanto, a possibilidade de não usufruto de viagem programada com antecedência, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, posto que arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

Recurso conhecido e improvido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que em função de alteração de malha aérea a companhia promoveu algumas modificações nos horários previstos para voos naquela data, adiando ou antecipando os mesmos a fim de possibilitar o transporte de todos os passageiros com o mínimo de transtornos, contudo, tais alterações foram informadas, previamente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença. (Id. 83602477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

A Recorrente alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor, pois a Recorrida comprou a passagem de uma agência de viagem.

Pois bem. Considerando que a empresa Recorrente é responsável pelo roteiro de voo da recorrida, faz parte da cadeia de consumo, não há como afastá-la do polo passivo da demanda.

Assim, rejeito a preliminar arguida, pois o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a recorrida sustenta que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá à Natal, com saída em 04.03.2020 às 06h10 do aeroporto de Cuiabá e chegada em Natal-RN às 12h35m e retorno em 10/03/2020, com saída de Natal-RN às 17h05min chegada em Cuiabá-MT às 21h55.

Porém, com menos de 24 (vinte e quatro) horas para o embarque, a Recorrida foi informada da alteração do voo, com atraso na ida e antecipação do voo de volta, sem justificativa plausível.

Em razão dessas alterações, a saída de Cuiabá passou a ser às 18h35 (04/03/2020) e a chegada às 02h30 (05.03.2020), ocasionando um atraso na chegada de aproximadamente 07 horas. Com a antecipação de 12 hs do voo de retorno, comunicada ao consumidor 01 dia antes da viagem, a consumidora perdeu um dia de reserva paga no "Ocean Palace Beach Resort & Bungalows - All Inclusive Premium" e o último dia de passeio na cidade de Natal, posto que no voo de retorno contratado a saída estava prevista para às 17h05min chegada às 21h55min e com alteração da empresa - passou para às 9h40.

A recorrente, por via de sua defesa, sustenta que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea e que, portanto, não cometeu nenhum ato ilícito.

Ressalto que a alteração da malha aérea é um risco intrínseco à atividade desenvolvida pelas companhias aéreas, portanto, não é fato capaz de afastar o dever de reparar os danos sofridos pelos consumidores, decorrentes de cancelamentos e atraso de voos.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO -
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Não há de se acolher a tese de necessidade de alteração da malha aérea quando não se comprova o alegado por qualquer meio de prova legítimo, se tratando as telas juntadas de provas unilaterais. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor. Redução do quantum indenizatório quando divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1000631-31.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICABILIDADE CDC – ATRASO DE VOO –
REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – VIAGEM NACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual”.
(N.U 1023493-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).(destaquei).

Nesse caminho, embora a Recorrente assevere que realizou comunicação prévia acerca da alteração dos voos, não trouxe aos autos nenhum comprovante. A esse respeito, friso que o art. 12 da Resolução da no 400/2016, da ANAC, estabelece que os passageiros devem ser informados com antecedência mínima de 72 horas veja:

"As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas e reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - Informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - Alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do

passageiro:

I - Reacomodação;

II - Reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte".

Nesse caminho, é nítida a falha na prestação de serviços da Recorrente, que de forma unilateral procedeu a alteração dos voos contratados, sem realizar qualquer comunicação prévia a Recorrida, nos moldes estabelecidos na Resolução da no 400/2016.

A esse respeito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES EM RAZÃO DA REALOCAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO POR NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TELAS INSUFICIENTES - VOO ANTECIPADO UNILATERALMENTE – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de necessidade de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela antecipação de voo, ainda mais porque se trata de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, pela antecipação de voo, com necessidade de realocação, desembolso de valores e atraso para a chegada ao destino final, emerge o dever de reparar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1013659-78.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Desse modo, entendo como escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, especialmente, porque restou comprovado que o passeio familiar restou prejudicado em dois dias, em razão do atraso no voo de ida e da antecipação no embarque no voo de retorno, que teve duração maior que o originalmente contratado.

No que alude ao valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, entendo que não merece redução posto que servirá, a um só tempo, para amainar o dano sofrido pela Recorrida, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais) em razão do valor da condenação

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021